Tribunal: TJSP
Processo: 1099078-14.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1099078-14.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante REMEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099078-14.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1099078-14.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Remec Equipamentos Industriais Ltda
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 10815
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero
inconformismo com o entendimento adotado. Somente é
admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade,
situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Embargos de declaração conhecidos, porém,
rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 739/748, por votação unânime, deu parcial
provimento à apelação interposta por Remec Equipamentos Industriais
Ltda. unicamente para reduzir a pena por litigância de má-fé.
A apelante opõe embargos de declaração. Alega que
esta Câmara decidiu de forma contrária à lei ao reconhecer que o
“Embargado não tinha o dever de informar ao COAF as movimentações
atípicas de recursos financeiros” (fls. 09/10). Afirma não ter alterado a
verdade dos fatos. Aduz parcialidade ao considerar temerário o valor
indenizatório postulado.
Requer
pronunciamento
específico
sobre
essas
questões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099078-14.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Conhece-se dos embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente o
indigitado vício.
Diversamente do que alega a embargante, este
Colegiado não conferiu
nem poderia conferir
a faculdade ao
embargado de deixar de comunicar ao COAF a ocorrência de
transações atípicas.
O que se reconheceu foi que eventual informação
prestada ao COAF não serviria de pretexto para prevenir a embargante
dos danos causados por suas mandatárias, porquanto referida
informação é sigilosa e não poderia com ela ser compartilhada.
Confira-se:
“Quanto
ao
imputado
descumprimento do dever de comunicação ao
Conselho
de
Controle
de
Atividades
Financeiras COAF, a apelante invoca os arts.
9o e 11 da Lei n. 9.613/98 e o art. 13, I, da
Circular BACEN n. 3.461/09 para sustentar que
incumbia ao réu noticiar ao citado órgão “as
operações realizadas ou serviços prestados
cujo valor seja igual ou superior a R$10.000,00
(dez mil reais) e que, considerando as partes
envolvidas,
os
valores,
as
formas
de
realização, os instrumentos utilizados ou a
falta de fundamento econômico ou legal,
possam configurar a existência de indícios dos
crimes previstos na Lei no 9.613, de 1998” (art.
13, I, da Circular BACEN n. 3.461/09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099078-14.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Todavia, atendido ou não o
preceito, a apelante não teria legitimidade
para se certificar desse cumprimento, pois, da
mesma forma que as instituições financeiras
estão atreladas a obrigação de fazer,
consistente em prestar informações ao COAF,
estão igualmente jungidas à obrigação de não
fazer, consubstanciada em se abster de “dar
ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive
àquela à qual se refira a informação” (art. 11,
II, da Lei n. 9.613/98).
De todo modo, releva para o caso
que
o
comando
legal
se
destina
exclusivamente a contribuir para prevenção
dos crimes tipificados na Lei n. 9.613/98. Não
tem, ao contrário do que quer fazer crer a
recorrente, a finalidade de reunir subsídios
para resguardo de interesses em contrato de
mandato
ou
servir
de
alternativa
ao
mandatário que se descura de exigir contas de
seus procuradores. O conteúdo levado ao
COAF é sigiloso e se destina a tutelar o sistema
financeiro nacional, de sorte que jamais
poderia ser explorado em relação privada”.
Relativamente à alteração da verdade dos fatos, a
embargante alegou danos emergentes que não sofreu, sendo esse o
fato ensejador da punição.
À colação a passagem pertinente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099078-14.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
A cifra de R$ 620.000.000,00,
requerida a título reparatório de dano
emergente, designa a movimentação total de
valores na conta em comento. Não guarda,
porém, nenhuma relação com prejuízos
efetivamente suportados pela correntista.
A esse respeito, o único passivo
comprovado nos autos decorreu de autuação
lavrada pela Receita Federal do Brasil.
Contudo, a penalidade perfez R$
3.043.615,55 e contemplou tributos não
recolhidos (IRPJ, CSLL, IPI, COFINS e PIS), multa
por inadimplemento de obrigações acessórias
e juros moratórios (fl. 239).
Embora
tenha
identificado
movimentações financeiras inusuais na conta
mantida perante o réu, o Fisco explorou esse
fato favoravelmente a Remec, pois admitiu
que as transações a ela não pertenciam,
“tendo sido movimentadas por terceiros, que
utilizaram de sua conta-corrente” (fl. 237).
Vale
dizer,
nas
transações
encetadas pelas procuradoras não foram
reputadas demonstração de riqueza e, como
tais, suscetíveis de tributação, estando, pois,
excluídas das obrigações fiscais.
É incompreensível, portanto, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099078-14.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
motivo pelo qual a autora alega danos
emergentes de ordem superior a seiscentos
milhões de reais”.
Bem por isso, ao tratar especificamente da sanção,
assim se consignou:
“Relativamente à litigância de má-
fé, a demanda traduz conduta temerária,
consubstanciada em postular cifra milionária
à míngua de fundamento legal, em pretensão
manifestamente descabida, que, não obstante, teve o potencial de causar
insegurança jurídica, mormente diante do
vulto dos pedidos, elevado até mesmo para
instituição financeira da envergadura do réu.
Por
isso,
a
penalidade
por
deslealdade é justificada tanto pela alteração
da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC),
especialmente em relação ao inexistente dano
emergente, quanto por proceder de modo
temerário
e
promover
pretensão
manifestamente infundada (art. 80, V e VI, do
CPC)”.
No mais, no que tange à grave e infundada imputação
de quebra de parcialidade, convém enfatizar que este colegiado
decidiu fundamentadamente às luz das alegações das partes e do
substrato probatório, exercendo seu mister com imparcialidade e fiel
observância do princípio da persuasão racional, consoante, aliás, se
colhe dos robustos elementos de convicção expostos no v. acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099078-14.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
7
embargado.
Bem assim, à míngua de vícios, mantém-se o v. acórdão,
nos termos lavrados às fls. 739/748.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora